Tribunal: STF
Processo: ADI 7133
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de habilitação na qualidade de amicus curiae formulado pela Câmara Brasileira da Economia Digital – CÂMARA-E.NET (doc. 23 e 38). 



    Em síntese, argumenta que a entidade congrega empresas diretamente afetadas pelas normas impugnadas nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, podendo contribuir substancialmente para o debate fático e técnico que envolve a causa. Assim, satisfeitos todos os pressupostos, requer a admissão da participação pleiteada. 



    É o relatório. Decido. 



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. 



    Na presente hipótese, observo que o julgamento do agravo interno interposto pela Autora já está pautado no Plenário Virtual, na Sessão de 19/08/2022 a 26/08/2022, razão pela qual se mostra desnecessário o ingresso da peticionária como amicus curiae. 



    Conforme consignado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, no ARE 1.013.138 AgR (decisão monocrática, Dje de 13/10/2017):



    Ademais, é de se ter em conta que a admissão do ingresso de qualquer entidade […] como amigo da corte (friend of court) deve ter como premissa a utilidade e a necessidade dessa intervenção.



    Destaco, por oportuno, que esse entendimento foi reforçado pelo Plenário desta CORTE, quando da apreciação do RE 602.584 AgR (redator para o acórdão Min. LUIZ FUX, sessão de 17/10/2018). Na ocasião, o Colegiado, ao decidir pela inadmissibilidade do agravo interno contra decisão que indefere o ingresso como amicus curiae, enfatizou que o chamado amigo da corte não é parte, mas agente colaborador. Portanto, sua intervenção é concedida como privilégio, e não como uma questão de direito (Informativo 920).



    O amicus curiae possui a função primordial de juntar aos autos parecer ou informações com o intuito de trazer à colação considerações importantes sobre a matéria de direito a ser discutida pelo Tribunal, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão sobre a inconstitucionalidade da espécie normativa impugnada. No caso, tais faculdades foram amplamente oportunizadas ao requerente, mesmo não tendo sido deferido seu ingresso como amici curiae.



    Diante do exposto, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, § 3º, do Regimento Interno do STF c/c artigo 138 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE.



    À Secretaria, para as anotações pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente